Tribunal: TJSP
Processo: 1068887-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Abusividade. Expressa recomendação médica para utilização do medicamento IBRUTINE no tratamento afeto à moléstia da parte beneficiária (leucemia linfóide crônica). Recusa injustificada da operadora. Inteligência da súmula 96 do TJSP. Suposta ausência de previsão do procedimento no rol da ANS que não autoriza a reclamada recusa. Interpretação da

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Abusividade. Expressa recomendação médica para utilização do medicamento IBRUTINE no tratamento afeto à moléstia da parte beneficiária (leucemia linfóide crônica). Recusa injustificada da operadora. Inteligência da súmula 96 do TJSP. Suposta ausência de previsão do procedimento no rol da ANS que não autoriza a reclamada recusa. Interpretação da súmula 102 do TJSP. Dever de cobertura que se impõe e aqui se ratifica. Minoração dos honorários advocatícios. Descabimento. Valor já fixado no mínimo legal. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. Litigância de má-fé. Argumentos externados pelo recorrente que implicam em efetiva defesa de seus direitos. Eventuais excessos e alegada má-fé não detectados.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.